Tribunal: TJMT
Processo: 1008991-96.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008991-96.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FABIELSON FRANÇA DE BRITO (AGRAVANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS registrado(a) civilmente como DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1008991-96.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: FABIELSON FRANÇA DE BRITO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – CONDENAÇÕES POR CRIME COMUM E HEDIONDO – ADOÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A NATUREZA DE CADA DELITO –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Na execução simultânea de condenações por delito comum e outro hediondo, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. Precedentes.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo em execução interposto por FABIELSON FRANÇA DE BRITO, contra decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que determinou a adoção da fração única de 2/5 [dois quintos] ou 40% [quarenta por cento] da pena total unificada para fins de progressão de regime.

Assevera que
“na hipótese de execução simultânea de penas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, o cálculo para fins de progressão de regime e livramento condicional deve ser diferenciado, não podendo as frações relativas aos crimes comuns serem aplicadas às penas dos delitos hediondos e equiparados”
, razão pela qual almeja a reforma da decisão.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

O juízo de origem não se retratou [art. 589,CPP].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
, para que seja aplicada a fração de 16% [dezesseis por cento] para o crime comum e de 40% [quarenta por cento] para o crime hediondo.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FABIELSON cumpre pena unificada de 11 [onze] anos, 9 [nove] meses e 19 [dezenove] dias de reclusão, ostentando condenações definitivas pelos crimes de roubo majorado, latrocínio tentado e corrupção de menores [art. 157, §2o, I e II; art. 157, §3o, II, c/c 14, II, todos do CP, e art. 244-B, do ECA].

Ao determinar a elaboração do cálculo de pena, o juízo singular assim se pronunciou:

“[...]Do compulsar dos autos, observa-se que o réu ostenta duas condenações criminais, sendo uma por crime hediondo.

Nos exatos termos do que dispõe o art. 111 da LEP,
havendo condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas
, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Assim sendo, as condenações devem-se somar-se, passando não mais a contar individualmente como aplicada na sentença, mas sim observadas como um todo.

A partir daí,
com a soma das penas, não há mais falar-se em frações de cumprimento da pena distintas para encontrar o cálculo do requisito objetivo para os benefícios da execução penal, mas sim
verificá-lo em uma única fração
e de acordo com as circunstâncias do caso concreto
.

Na hipótese dos autos, tem-se que
o reeducando possui apenas uma condenação por crime hediondo
, devendo incidir, portanto,
para fins de progressão de regime a fração de 2/5 ou 40%, sobre a totalidade da pena.

Nesse caso, como o artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 e o entendimento sedimentado no STJ, é no sentido de que deve ser aplicada a fração única, para fins de progressão, devendo incidir sobre a totalidade do montante da pena privativa de liberdade ora executada, sem distinção alguma entre as parcelares que compõem esse total [...]”.

A unificação de penas não tem o condão de fazer com que crimes de natureza distintas, como são os comuns e os hediondos, passem a ter a mesma fração de cumprimento de pena, ainda mais quando tal situação ocorre em prejuízo ao reeducando, como no caso em apreço.

Nesse sentido, trago precedentes desta 1a Câmara Criminal e do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...]Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [AgExPe no 10842/2018, Rel. Des. PAULO DA CUNHA, julgado em 20/03/2018].

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL.
CONDENAÇÃO A CRIMES HEDIONDOS E COMUNS
. CONTINUIDADE DELITIVA.
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO. PRETENSÃO LEGÍTIMA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. ORDEM DENEGADA. 1. Na execução simultânea de condenação por delito comum e outro hediondo, ainda que reconhecido o concurso material, formal ou mesmo a continuidade delitiva, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, não devendo ser aplicada qualquer outra interpretação que possa ser desfavorável ao paciente. [...] [HC n. 134.868/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 15/3/2012, DJe de 4/5/2012].

Como é cediço, o art. 111, §1.o da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a execução penal passa a ser una.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, possui entendimento pacificado no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo reeducando, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, cabendo destacar que, quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à
primariedade
e à
reincidência
, e não a crime
comum
e
hediondo
.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [STJ, HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

O entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, sendo a
reincidência
uma
condição pessoal
, ela influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios, em relação a
todas as suas condenações
, o que
não impede
, de modo algum,
a realização de cálculo diferenciado
para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes
comuns
e
hediondos
.

Portanto, devem ser adotadas as frações individualizadas conforme a natureza de cada crime, sobretudo quando o próprio Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU) permite o cadastramento particularizado delas para o cômputo da progressão de regime do reeducando.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial
, conheço do agravo em execução e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para determinar ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Sorriso que adote a fração correspondente a natureza de cada um dos crimes – comum e hediondo – pelos quais FABIELSON FRANÇA DE BRITO foi condenado, para fins de progressão de regime, devendo ser elaborado novo cálculo de pena com os parâmetros ora fixados.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022